Tribunal: STF
Processo: RHC 228852
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ARTS. 33, CAPUT , E 35, CAPUT, AMBOS COMBINADOS COM O ART. 40, III, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funcionam como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a aferição de circunstâncias que dependem do cotejo de fatos e provas é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    4. Agravo regimental desprovido.